Tribunal: STF
Processo: ARE 1538862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual possui a seguinte ementa (Doc. 21):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO – NATUREZA DECORRENTE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a referida classificação decorre de previsão constitucional (art. 5º, XLIII, CF/88).”



    No apelo extremo (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL , da CF/1988.



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que:



    “A Defesa requereu a retificação do atestado de pena para que constasse a porcentagem de 16% para fins de progressão de regime do delito de tráfico de drogas, haja vista não haver previsão legal para a proporção atual de 2/5 ou 3/5 em face da revogação do 2º, §2 da lei 8072/90 promovida pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime). 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido afirmando que o art. 33 da Lei 11.343/06 é equipado a hediondo por força do art. 5º, XLIII da CF/88. Ocorre que o artigo Constitucional supra se limita em determinar os crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 



    […]



    Ou seja, na falta de norma que classifique ou que equipare o tráfico de entorpecentes e drogas afins à Hediondo deve se entender que a progressão de regime seja realizada na fração do delito comum. 



    Ao final, requer “o conhecimento do recurso e o provimento do mesmo para que o acórdão seja reformado, ou seja, reforme o Acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com a seguinte decisão: Seja considerando para fins de progressão de regime no que se refere ao delito de tráfico de drogas a fração de 16%”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (DOC. 47).



    No Agravo, a parte recorrente reitera as alegações de mérito já apresentadas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40):



    “PRELIMINARMENTE 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral. 



    Da análise do acórdão VERIFICA-SE QUE HÁ AFRONTA AO DISPOSTIVO CONSTITUCIONAL DO INCISO XL DO ARTIGO 5º DA CR/88 o qual tem reflexo nos dispositivos de lei federal inciso I do artigo 66 e artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP) c/c o §único do artigo 2º do Código Penal. 



    Destaca-se que o d. Magistrado, acompanhado pelo Tribunal de origem de observar o princípio e direito fundamental da presunção de inocência. 



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento, pois, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    “Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo.” (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350)



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 222.349 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 218.974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 218.462 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 30/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente